Tribunal: TJSP
Processo: 2285109-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. 1. Decisão que deferiu bloqueio de bens via SISBAJUD. 2. Alegação de impenhorabilidade dos valores, conforme incisos IV e X, do art. 833 do CPC/15. 3. Questionamentos quanto a quitação da dívida, ofensa à coisa julgada, existência de imóvel penhorado para garantia da dívida e depósito do empréstimo a menor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. 1. Decisão que deferiu bloqueio de bens via SISBAJUD. 2. Alegação de impenhorabilidade dos valores, conforme incisos IV e X, do art. 833 do CPC/15. 3. Questionamentos quanto a quitação da dívida, ofensa à coisa julgada, existência de imóvel penhorado para garantia da dívida e depósito do empréstimo a menor. 4. Reconsideração em primeiro grau da anterior decisão, com desbloqueio de parte da quantia bloqueada. 5. Demais matérias também analisadas posteriormente. 6. Litigação de má-fé rejeitada. 7. Recurso prejudicado.